Tribunal: TJES
Processo: 5018556-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018556-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLER BRENO CLEMENTINO SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018556-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: WELLER BRENO CLEMENTINO SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM DENEGADA.

1. A presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. Quanto ao
periculum in libertatis
, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a circunstância de o paciente admitir a posse do material reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A gravidade concreta do delito e o risco que sua liberdade representa para a coletividade justificam a imposição da medida extrema.

3.
“
A
s condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública
”
(AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018556-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: WELLER BRENO CLEMENTINO SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELLER BRENO CLEMENTINO SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
, nos autos do Processo nº 0000682-74.2024.8.08.0014, em razão da manutenção de sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos previstos no
art. 312, do Código de Processo Penal
para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Aduz, ainda, violação de domicílio e insuficiência probatória para justificar a prisão.

Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 11198202). Informações da autoridade coatora (ID 11269586). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11320464) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

A segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

Conforme se verifica dos documentos anexados ao presente
writ
, no dia 20 de setembro de 2024, policiais militares, ao atenderem uma denúncia de que um evadido do sistema prisional estaria na Rua Gonçalves Dias, Bairro Santo Antônio, Colatina, visualizaram o paciente correndo em direção a uma residência ao perceber a aproximação da guarnição.

Relatam os policiais que, ao se aproximarem do local, ouviram um barulho de algo quebrando. Após abordagem e vistoria, foi constatado que o telhado da casa vizinha estava danificado e, no solo, encontraram uma sacola contendo
06 (seis) tabletes de maconha
(aproximadamente 5,28kg) e
08 (oito) pedras de crack
. Questionado, o paciente admitiu a propriedade do material ilícito.

Os elementos constantes nos autos, especialmente os relatos policiais e o auto de apreensão, demonstram a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na materialidade do crime e nos indícios de autoria.

Destaco que a quantidade expressiva de drogas apreendidas, em análise inicial, afasta a alegação de que o paciente se limitaria à condição de usuário. Ressalto, ainda, que é possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, sendo necessário o exame mais aprofundado na ação penal para esclarecer tal questão.

No que se refere à alegação de violação de domicílio, os depoimentos dos policiais não evidenciam qualquer ilegalidade no ingresso no imóvel. Tal matéria, no entanto, deverá ser devidamente analisada no âmbito da ação penal, mediante a colheita judicial dos depoimentos das partes e testemunhas.

Nesta fase embrionária, relembro que a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Quanto ao
periculum in libertatis
, a expr
essiva quantidade de drogas apreendidas e a circunstância de o paciente admitir a posse do material reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A gravidade concreta do delito e o risco que sua liberdade representa para a coletividade justificam a imposição da medida extrema.

Ainda, a certidão contida no ID 11150389 evidencia que o paciente está respondendo a Inquérito Policial (procedimento nº 0056177-54.2022.8.13.0105, pela prática da conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tramitando perante à 1ª Vara Criminal de Governador Valadares), evidenciando o risco da reiteração delitiva.

Desta forma, não há como acolher a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas se revelam inadequadas frente às circunstâncias do caso.

Por fim, reitero o entendimento consolidado de que
“
as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública
”
(AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)